Tribunal: TJDFT
Processo: 0741039-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DIREÇÃO POR CONDUTOR SOB EFEITO DE ÁLCOOL. ÔNUS DA PROVA. SEGURADORA. PRESUNÇÃO RELATIVA. AGRAVAMENTO. SINISTRO. DEMONSTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA. NEXO CAUSAL. ÔNUS DA PROVA. SEGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Consoante assentado em julgados do col. STJ e desta eg. Corte de Justiça, compete à seguradora comprovar a alcoolemia do condutor do veículo automotor, a qual, uma vez demonstrada, ensejará a presunção relativa de que o risco do sinistro foi agravado (art. 768, Código Civil – CC); tal presunção poderá ser afastada caso o segurado apresente elementos que evidenciem que o sinistro teria ocorrido a despeito disso (culpa do outro motorista, falha do próprio automóvel, imperfeições na pista, animal na estrada, entre outros).
2. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.